Tribunal: STF
Processo: HC 219314
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rodrigo Bezerra Cordeiro contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 750.274/SP (documento eletrônico 16).



    O impetrante sustenta, em síntese, que



    “o Egrégio Tribunal afastou a aplicação do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343, com fundamento de que não há nos autos folha de antecedentes de todos os estados onde o acusado tem vínculo (nascido no Amazonas, morador de Minas Gerais, trabalho em São Paulo, vínculos no Mato Grosso do Sul, etc), a grande quantidade de drogas com valor significativo e o transporte interestadual, de forma sofisticada, em compartimento próprio de veículo camuflado, revelam que o acusado está entranhado na criminalidade, tem ascensão no tráfico de drogas, só alguém com liderança e confiança pode transportar mercadoria com grande valor como essa. Esse o entendimento majoritário da jurisprudência, no sentido de que a grande quantidade de drogas revela o envolvimento em organização criminosa, afastando a possibilidade de considerar o acusado ‘traficante de primeira viagem’ e, ao mesmo tempo, a possibilidade de ser beneficiado com a causa de diminuição, de modo algum pode prevalecer o r. entendimento, uma vez que cabe ao membro do Ministério Público mostrar com ampla clareza de que o réu não faz jus ao beneficio do §4° do artigo 33 da Lei de Drogas, inexistindo amparo legal ao entendimento do Doutor Desembargador Relator, ademais caberia a acusação requerer as diligencias pertinentes a demonstração de que o réu é integrante de OCRIM e que possuídos de maus antecedentes em demais comarcas.



    […]



    Com a devida vênia, não há dúvidas do constrangimento ilegal perpetrado na decisão, visto que não há comprovação nos autos de que o Paciente atuava de forma organizada, conforme entendem os Julgadores, tampouco de ser possuidor de maus antecedentes, pelo contrario as certidões de folhas 59, 60, e folhas de antecedentes criminais de folhas 61-62 demonstram que o paciente não é pessoa de má índole, uma vez que inexiste qualquer prova cabal que seja capaz de desabonar sua conduta, bem como capaz de mostrar que o paciente faz parte do crime organizado, conforme entenderam sem qualquer embasamento legal os Julgadores.



    Do mais, presentes os requisitos da primariedade, não havendo comprovação de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou participava de organização criminosa, contudo foi flagrado dirigindo um veiculo que continha escondido em seu interior drogas ilícitas que não eram do pleno conhecimento do paciente, se assim o fosse jamais teria aceito conduzir o veículo. 



    Ainda, a natureza da droga não pode ser fundamento suficiente para justificar a não aplicação do redutor da pena quando presentes todos os demais requisitos autorizadores, sendo flagrante a ilegalidade perpetrada pelos julgadores, já que a Lei de Drogas não qualificou diversamente as substâncias quanto seu prejuízo para a saúde, não fixou maiores reprimendas para quem porta cocaína, do que para quem porta maconha, ou vice versa.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja deferida a liminar, a fim de reconhecer o direito do paciente à redução de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo e, por consequência, fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como seja esta substituída por restritiva de direitos;



    b) No mérito, seja confirmada a medida liminar e assim concedida a ordem de habeas corpus em julgamento definitivo, a fim de que seja reconhecido o direito do paciente à redução de pena constante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, em patamar máximo, e, por consequência, seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como seja esta substituída por restritiva de direitos.” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (RHC 138.715/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AFASTAMENTO EM RAZÃO UNICAMENTE DA QUANTIDADE DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. I – A única fundamentação acerca da quantidade de entorpecente não é fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. II – Ordem concedida, em parte, para restabelecer a pena inicial de três anos, com o redutor original, e determinar que o juízo a quo proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (HC 138.138/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E TRAFICÂNCIA INTERRESTADUAL. MANTIDO O AFASTAMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No tocante o afastamento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, nota-se que as instâncias ordinárias concluíram que o agravante se dedicava a atividade delitiva, em decorrência do modus operandi do paciente que praticou o transporte interestadual de grande quantidade de drogas – 65kg de maconha – acondicionada em compartimento oculto em veículo especialmente preparado para tal fim. Assim, modificar tal conclusão demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, procedimento vedado na via eleita.



    2. Agravo desprovido.” (Site do STJ).



    No presente caso, o veículo conduzido pelo paciente era modificado para o acondicionamento da droga (pág. 2 do documento eletrônico 14). 



    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dissentir dessa decisão, ademais, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. 



    Assim, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, com fundamento no conjunto probatório, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator